Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-63.2004.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000614-63.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), KADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.851.995/0005-15 (APELADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se conhece da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando não se trata de julgamento antecipado do mérito da lide (CPC, art. 355), mas de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, carecendo referida preliminar de dialeticidade recursal. 2.
“
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
(...)
”
(
Grifei
– STJ – 4ª TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000614-63.20014.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOURIVAL TOMELIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 60/2004 – Número Único 0000614-63.2004.8.11.0040 – Código 20437), ajuizada pelo apelante contra KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., extinguiu o feito por abandono processual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 59370484 e 59370486).

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a lide foi julgada antecipadamente, sem que fosse oportunizada a produção das provas requeridas.

Quanto ao mérito, pede a anulação da sentença dizendo que não foi procedida à sua intimação pessoal e/ou editalícia para dar andamento ao feito (cf. Id. nº 59370487 a 59370489).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 59370490 a 59370491).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não conheço da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve julgamento antecipado da lide, como arguido nesse tópico pelo apelante (CPC, art. 355), mas extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, carecendo referida preliminar de dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito do recurso, assiste razão ao apelante.

A sentença foi proferida com os seguintes fundamentos:

“
(...)
O Código de processo Civil estabelece que:

Art. 77.

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Art. 274.

Parágrafo único.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Assim, considero válida a intimação dirigida à parte autora (fl. 278), vez que é dever da parte comunicar o juízo quanto à alteração de endereço.

Em relação à desídia do autor em dar prosseguimento do feito, o nosso Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser adotada, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...).

Desta feita, o presente caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.”

Sem maiores delongas, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

No caso, porém, a extinção do processo se deu após o requerimento da parte ré (cf. Id. nº 59370482), formulado imediatamente após a tentativa frustrada de intimação pessoal do autor/apelante para dar prosseguimento ao feito, por meio de Carta Precatória expedida com essa finalidade (cf. Id. nº 59370481 - pág. 7), tendo o Sr. Oficial de Justiça do Juízo Deprecado certificado, na ocasião, o seguinte:
“
(...)
tentei por várias vezes entrar em contato com o autor da ação, LOURIVAL TOMELIN, mas NÃO OBTIVE ÊXITO em encontra-lo, sendo que além do endereço indicado, falei com o seu advogado, Dr. Valmir, falei com o seu irmão Ademir Tomelin e na empresa Madenorte, onde falei com a funcionária Elaine, e todos informaram a mesma coisa, que o requerente não está na cidad de Sinop, que está em Blumenau/SC e que não tem data certa para vir para esta cidade, pois está ficando a maior parte do tempo naquela cidade”
(cf. Id. nº 59370481 - pág. 8).

Assim, realmente não houve intimação pessoal prévia do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção, não tendo o Sr. Oficial de Justiça o localizado para essa finalidade, e a extinção do feito nessas condições constitui flagrante violação à regra do art. 485, §1º, do CPC.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (
Grifei
– STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

No caso, pelo que se observa do teor da certidão acima transcrita, não houve mudança de endereço do autor sem comunicação prévia do Juízo, e tampouco foram esgotados os meios legais para a sua localização e comunicação para dar andamento ao feito. Depois, ainda que houvesse esgotamento das tentativas de localização do autor, seria necessária a expedição de edital de intimação, para somente então ser proferida sentença de extinção, em caso de decurso do prazo conferido sem atendimento da ordem.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (
Grifei
– STJ – QUARTA TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Custas recursais pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020